Tribunal: CARF
Processo: 11543.005654/2002-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.005654/2002-89
ACÓRDÃO
1201-006.992 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO. APURAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE
A apuração do saldo negativo deve levar em consideração o Imposto de
Renda retido na fonte (IRRF) no mesmo período de apuração, quando a
retenção é devidamente comprovada e cuja receita foi devidamente
tributada.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO. APURAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE
A apuração do saldo negativo deve levar em consideração a Contribuição
Social retida na fonte (CSRF) no mesmo período de apuração, quando a
retenção é devidamente comprovada e cuja receita foi devidamente
tributada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O Conselheiro Renato Rodrigues Gomes acompanhou o voto do
relator pelas suas conclusões.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Fl. 12827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.992 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.005654/2002-89
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-15.113 (fls. 469), pela DRJ Rio de Janeiro
I, interpôs recurso voluntário (fls. 537) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O processo trata de declaração de compensação em papel, a qual utiliza os alegados
direitos de crédito de R$ 22.428.129,73 a título de saldo negativo de IRPJ e R$ 4.425.886,56 a
título de saldo negativo de CSLL, ambos do ano 2001, com origem em retenções na fonte (fls. 2).
A Administração Tributária instaurou procedimento para analisar o pedido de
compensação, ao final da qual chegou à conclusão de que o saldo negativo de IRPJ passível de
compensação teria o valor de R$ 5.834.484,50, enquanto o saldo negativo de CSLL passível de
compensação teria o valor de R$ 794.528,09, nos termos do Parecer de fls. 345, com homologação
parcial da compensação.
Adoto o texto do relatório da decisão recorrida para melhor descrever a presente
causa (fls. 471):
I - Do Pedido Inicial
O presente processo tem origem na Declaração de Compensação, anexada às fls.
01/02, onde pleiteia o reconhecimento do direito creditório relativo ao saldo negativo de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica — IRPJ — e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido — CSLL, referentes ao ano-calendário de 2001, nos respectivos valores de R$
22.428.129,73 e de RS4.425.886,56, e conseqüente compensação com débitos de diversas
naturezas, conforme pode ser visto às fls. 01/02, 23/24, 38/39, 53/54, 69/70 e 88/89;
II. Esclarecimentos Adicionais
2. Alegando desconhecimento na legislação vigente do procedimento adequado
para a retificação de pedido de compensação anteriormente protocolizado, a recorrente,
mediante requerimento, datado de 14/05/2003, às fls. 87, solicitou a desconsideração da
Declaração de Compensação de fls. 23, relativa aos débitos de PIS e COFINS do mês de
dezembro/2002, e a devida substituição pela nova Declaração onde se destacam os novos
valores de débitos relativos a estes tributos;
III. Da Diligência do Órgão de 1a Instância
3. Com o intuito de corroborar a exatidão das informações prestadas e
complementares a instrução processual, a interessada foi intimada, em 05/08/2004, a teor
dos documentos de fls. 116/123, a apresentar os comprovantes de retenção na fonte, dos
demonstrativos das fontes pagadoras, código de retenção e valores retidos, do Livro de
Apuração do Lucro Real -LALUR, do Livro Razão, entre outros elementos;
4. Atendendo o solicitado, a recorrente, mediante requerimento, apresentou o que
se segue:
Fl. 12828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.992 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.005654/2002-89
3
4.1 - os Anexos 1 e II, às fls. 129 e 130/131, os quais demonstram,
respectivamente, a existência do imposto de renda retido na fonte por órgãos públicos no
montante de R$19.643.354,70 e aquele retido pelas demais pessoas jurídicas no valor de
R$2.784.775,03;
4.2 - as cópias do LALUR, as quais foram acostadas às fls. 133/155;
4.3 - o demonstrativo, às fls. 132, que explica a origem do valor total de IRRF
mencionado no item 4.1 deste relatório, ora pleiteado como crédito, a título de saldo
negativo de IRPJ - Ano Base 2001;
4.4 - as cópias de DARF e "informes de rendimentos", acostados às fls. 196/249,
que comprovam o imposto de renda retido pelas demais pessoas jurídicas que comprovam
o valor de R$2.784.775,03;
4.5 - informa ter apresentado, a teor do requerimento de fls. 193, na forma de 09
pastas, ao AFRF diligenciante, os comprovantes anuais de rendimentos pagos ou
creditados e de retenção de imposto de renda na fonte relativos ao imposto retido por
órgãos públicos no montante de R$19.643.354,70;
5. O fisco registrou, às fls. 255, que a interessada, em atendimento ao Termo de
Intimação supra mencionado, conforme documentos de fls. 127/155, apresentou o
demonstrativo de retenção de imposto de renda da fonte de órgãos públicos e das demais
pessoas jurídicas, originais e cópias do Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR -
atinentes ao ano-calendário de 2001, declaração concernente a utilização do crédito
pleiteado, originais e cópias do Livro Diário Geral e a indicação de pessoas com poderes
para prestar esclarecimentos;
IV. Da Instrução do Processo
6. O órgão a quo ao verificar que os créditos alegados na Declaração de
Compensação constante do Processo n° 11543.000906/2003-64, têm a mesma origem
daqueles citados no presente processo, transferiu os débitos tributários daquele processo
para este, conforme pesquisas no sistema da RFB - Secretaria da Receita Federal do
Brasil, às fls. 107/109, de forma a possibilitar uma análise em conjunto dos mesmos;
7. Foram anexadas, às fls. 156/178, cópias das fichas relevantes relativas a DIPJ
2002 - Ano Calendário 2001, onde se destacam o saldo credor declarado de R$
22.428.129,73, às fls. 163, e a base de cálculo negativa de CSLL, no valor de
R$4.425.886,56, às fls. 168;
8. Pesquisas de DIRF, conforme cópias de fls. 180/190, declarados por várias
sociedades empresárias onde o beneficiário é a recorrente, bem como cópia da DCTF
relativa ao PIS e COFINS do 4o trimestre de 2002, às fls. 191/192;
V. Do Parecer Denegatório
9. Em procedimento de análise da Declaração de Compensação acima referida, a
Delegacia da Receita Federal de Vitória - SEORT/ES, exarou o Parecer n°. 230/2005,
anexado às fls. 253/265, onde constata que a interessada pretende ver-lhe reconhecido o
direito aos créditos mencionados no capítulo I deste relatório;
10. Neste mesmo documento defere parcialmente o pleito da interessada e
apresenta as suas razões de decidir na forma que se seguem:
10.1 - os valores constantes da Ficha 11 da DIPJ/2002, às fls. 159/162, foram
cotejados com a Demonstração do Lucro Real relativa ao período abrangido pelos
balanços ou balancetes escriturados na Parte A - Livro de Apuração do Lucro Real, às fls.
138/153, em atendimento ao disposto no art. 13 da Instrução Normativa n° 93/97, sem
apresentarem divergências;
Fl. 12829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.992 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.005654/2002-89
4
10.2 - de acordo com as informações prestadas na Ficha 12A - Cálculo do IR sobre
o Lucro Líquido - da DIPJ/2002, ano calendário 2001 - às fls. 163, e Ficha 17 - Cálculo
da CSLL, a recorrente apurou saldos negativos de IRPJ e CSLL decorrentes
exclusivamente dos valores retidos destes tributos o que permitiu concentrar a análise
nestes recolhimentos;
10.3 - compulsado o documento de fls. 129 - Anexo I - fonte retidos por órgãos
públicos - verificou-se que foram elencadas as retenções efetuadas por órgão público
desde janeiro de 1997 até o ano-calendário de 2001, exclusivamente para o exercício em
tela, o que não é factível, visto que somente poderia ter sido utilizado para efeito de
dedução o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que tivessem integrado a base
de cálculo do imposto devido;
10.4 - além do fato acima, destacou que a recorrente foi constituída somente em
19/08/1998, conforme consulta ao sistema CNPJ, às fls. 179, o que inviabilizaria a
utilização de créditos relativos ao ano calendário 1997;
10.5 - que o saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2000 já foi
objeto de declarações de compensação constantes dos Processos n° 11543.004393/2001-
07 e 11543.004718/2002-24, configurando, portanto, pedido em duplicidade, conforme
cópia acostada à fl. 252;
10.6 - conclui que as retenções, citadas no Anexo I, às fls. 129, a serem
consideradas no saldo negativo de IRPJ e CSLL restringem-se àquelas relativas ao ano
calendário 2001, e perfazem, respectivamente, o montante de R$ 3.561.589,07 e R$
794.528,09;
10.7 - no intuito de verificar a consistência das informações constantes do Anexo I,
acima referido, o AFRF parecerista consultou os sistemas da RFB onde levantou as
declarações de imposto de renda, referente ao ano-calendário de 2001, retido na fonte
enviadas pelas fontes pagadoras - órgãos públicos - em que a recorrente, consideradas a
matriz e suas filiais, figurou como beneficiária, conforme pode ser visto às fls. 180/181 e
183/189,
10.8 - da análise das referidas DIRF restou comprovado, a teor da planilha de fls.
260, em relação ao IRPJ e CSLL, os valores, respectivos, de R$ 3.429.335,20 e R$
814.776,20, devendo ser ressaltado, que, em relação ao IRPJ, o valor apurado é inferior
àquele citado no item 10.6 deste relatório;
10.9 - esclarece, contudo, que no presente processo foi reconhecido apenas o valor
de R$ 794.528,09, tendo em vista que a administração do crédito alegado cabe
exclusivamente à recorrente, a qual indicou na declaração de compensação a sua intenção
de utilizar somente este valor para efeito de crédito, cumprindo tão somente à autoridade
Fiscal modificar as pretensões creditórias quando estas forem desprovidas de certeza e
liquidez;
10.10 - do exame do Anexo II, às fls. 130/131, no qual consta os valores retidos, a
título de IRPJ, pelas demais pessoas jurídicas, constatou-se, conforme planilha de fls.
261/262, a retenção de apenas R$ 2.405.149,30;
10.11- reconstituiu a Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real
- da DIPJ 2002, a fim de determinar o valor do saldo negativo de IRPJ, com base nas
retenções acima corroboradas, tendo elaborado o quadro abaixo resume a decisão
proferida:
Fl. 12830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.992 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.005654/2002-89
5

10.12- aplicou o mesmo procedimento à Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - da DIPJ 2002, a fim de quantificar a importância do saldo
negativo de CSLL, com base nas retenções acima corroboradas, tendo elaborado o quadro
abaixo que resume a decisão proferida:

10.13 - por fim, ressalta que a solicitação de retificação de Declaração de
Compensação, apresentada em 14/05/2003, às fls. 87/89, em face da alegação de erro
material na declaração do valor dos débitos referentes à COFINS e ao PIS, pertinentes ao
período de apuração de dezembro de 2002, não pode ser aceita, tendo em vista que estes
débitos não sofreram alterações na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
- DCTF - conforme pode ser visto às fls. 191/192;
10.14 - conclui pelo reconhecimento creditório parcial, relativo aos saldos
negativos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ - e de Contribuição Social sobre o
Lucro Liquido - CSLL, apurados no ano-calendário de 2001, nos respectivos valores de
RS 5.834.484,50 e de RS 794.528,09, devendo ainda ser homologada a compensação
declarada solicitada nos termos da legislação de regência até o limite deste valor;
VI. Da Manifestação de Inconformidade
11. A Interessada tomou ciência do Parecer SEORT n° 230/2005 de fl. 253/265 e
do Despacho Decisório de fl. 265 em 29/04/2005, conforme demonstra o AR de fls. 282;
12. A Interessada se insurge contra o disposto no Parecer supra mencionado que
indeferiu o seu pedido de compensação, apresentando, em 24/05/2005, sua Manifestação
de Inconformidade, às fls. 286/303, instruída com os documentos de fls. 304/349,
alegando, em síntese, o que se segue:
i) - Da Desnecessidade de Apresentação do Comprovante da Retenção dos Tributos
Emitido pela Fonte Pagadora dos Rendimentos
12.1 A recorrente apresentou ao fisco diversos documentos comprobatórios das
retenções de IRPJ e CSLL feitos pelos órgãos públicos entre 1998 c 2001, sendo
importante destacar que, a teor da petição de fls. 193, também foram apresentados "os
Comprovantes Anuais de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte relativos ao imposto retido por órgãos públicos...", o que afasta o
entendimento da decisão quanto à falta de documentos que comprovem as retenções;
Fl. 12831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.992 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.005654/2002-89
6
12.2 Ressalta que a disponibilização dos referidos comprovantes é expressamente
atestada pela decisão proferida pela DRF Vitória-ES, como sé verifica do seguinte trecho:
Em atendimento ao Termo de Intimação, a contribuinte, mediante termo de
entrega às fls. 127/155, apresentou o demonstrativo de retenção de imposto de
renda da fonte de órgãos públicos e das demais pessoas jurídicas, originais e
cópias do Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR - atinentes ao ano calendário
de 2001, declaração concernente à utilização do crédito pleiteado, originais e
cópias do Livro Diário Geral., "(negritei)
12.3 Cita ementas do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, as quais
consolidam o entendimento no sentido de que os documentos, apresentados pela
recorrente, nos autos, são suficientes para comprovar a legitimidade do crédito que se
pretende compensar;
12.4 Informa que a Solução de Consulta - SRRF 4a RF - n° 20 de 20/05/2002, tem
o entendimento que os registros contábeis, em conjunto com outros documentos fiscais,
são meios hábeis para comprovar a retenção;
12.5 Argumenta que se a DRF Vitória homologou a compensação no que se refere
às retenções ocorridas em 2001, com base nos documentos apresentados pela recorrente,
não restam dúvidas de que os mesmos documentos seriam suficientes para comprovar as
retenções ocorridas entre 1998 e 2000;
12.6 Que a DRF Vitória realizou um cotejo entre os valores informados pela
documentação apresentada e os dados contidos nos sistemas internos da RFB tendo
constatado uma diferença irrisória - inferior a 3% - o que demonstra a legitimidade dos
créditos da recorrente, sendo imperioso que a mesma sistemática seja adotada para os
anos 1998 a 2000;
12.7 Requer a reforma da decisão homologando integralmente os seus débitos
tendo em vista que os documentos de retenção apresentados pela recorrente são legítimos
para comprovar o crédito em exame;
12.8 Requer, ainda, a realização de diligência para que sejam analisados os
documentos contábeis da recorrente, bem como para que sejam analisados os sistemas
internos da RFB;
ii) - Da Desnecessidade de Informação dos Valores Retidos em cada Ano-Base.
Legalidade da Informação dos Valores Retidos nos Anos de 98, 99 e 2000. Da DIPJ do
Ano-Base 2001
12.9 A DRF Vitória fundamenta a não consideração dos IRRF, relativos aos anos
calendário 1998 a 2000, com base no art. 526 do RIR/99, entretanto, tal dispositivo legal
não faz qualquer restrição nesse sentido, apenas informa que o contribuinte pode
compensar o imposto devido com as retenções ocorridas, deixando de fazer qualquer
menção à necessidade de informar as retenções nas DlPJ's dos respectivos anos-base em
que elas ocorreram;
12.10 Em outras palavras, não existe a obrigatoriedade de informação das
retenções do IRPJ e CSLL nas DIPJ's dos anos-base em que elas ocorreram, segundo o
artigo supra mencionado;
12.11 Da mesma forma, a Instrução Normativa RFB n° 93/1997, em seu artigo 38,
§ 2o, inciso III, autoriza expressamente a compensação do imposto de renda pago
indevidamente nos anos anteriores, contra parcelas devidas nos anos posteriores;
Fl. 12832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.992 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.005654/2002-89
7
12.12 Cita jurisprudência do Conselho de Contribuinte em que este manifesta o
entendimento de que o direito à compensação não pode ser negado nos casos em que as
DIPJ's contenham erros, como ocorreu no presente caso;
12.13 Requer a reforma da decisão, de forma a acolher integralmente o crédito
compensado, tendo em vista que não existe qualquer norma que proíba a utilização das
retenções de IRPJ e CSSL ocorridas em 1998,1999 e 2000, no ano-base de 2001, pois não
existe dispositivo legal que a obrigue a declarar os valores retidos nas DIPJ's dos anos
calendário em que ocorreram as retenções;
iii) - Da Suposta Impossibilidade de Compensação dos Créditos Anteriores à Constituição
da Requerente (19/08/1998)
12.14 Confirma que a recorrente foi constituída na data de 19/08/1998, entretanto,
após este evento, ela incorporou outra empresa (Xerox do Brasil Ltda), inscrita no CNPJ
sob o n° 29.231.386/0001-00, como comprovam os documentos de incorporação
anexados às fls. 316/336;
12.15 Dessa forma, as retenções de IRPJ e de CSLL, sofridas pela empresa
incorporada em período anterior a 19/08/1998, passaram a ser de titularidade da
recorrente;
iv) - Da Inexistência de Compensação do Crédito em Exame contra Débitos dos
Processos n° 11543.004393/2001-07 e 11543.004718/2002-24
12.16 A decisão recorrida informa a impossibilidade de compensação do saldo
negativo de IRPJ e CSLL, referente ao ano de 2000, tendo em vista que esse crédito já
teria sido compensado contra outros débitos referentes aos processos em epígrafe,
entretanto, resta demonstrado o equívoco do fisco na medida em que esses processos
tratam de outro crédito da recorrente diverso dos saldos negativos de IRPJ e CSLL
examinados nos presentes autos;
12.17 Esclarece que os saldos negativos de IRPJ e CSLL, ora em exame, referem-
se às retenções dos mesmos tributos ocorridas no momento do pagamento das notas
fiscais emitidas pela recorrente pela venda de bens e serviços aos diversos órgãos
públicos em todo o território nacional, enquanto o saldo negativo de IRPJ objeto dos
processos em epígrafe refere-se às retenções de IRPJ sobre operações de mútuo e
aplicações financeiras de titularidade da recorrente, conforme se verifica das cópias
anexadas às fls. 338/349;
12.18 Portanto, não existe a duplicidade de compensações entre o crédito discutido
nos presentes autos e o crédito objeto dos processos em epígrafe, razão pela qual da
decisão recorrida deve ser reformada também neste aspecto;
Essa Manifestação foi julgada improcedente pela DRJ Rio de Janeiro I (fls. 469),
quando foi corroborada a análise feita pela Administração Tributária, tanto quando fez a apuração
do saldo negativo do ano 2001, quanto ao indeferimento do aproveitamento das retenções na
fonte de anos anteriores. O respectivo Acórdão adotou a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. REQUISITOS DE
DEDUTIBILIDADE DO IRRF.
O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos declarados somente
poderá ser compensado na declaração da pessoa jurídica se o contribuinte possuir
Fl. 12833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.992 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.005654/2002-89
8
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Não
apresentados os comprovantes é plausível a apuração do valor retido mediante
pesquisa em DIRF.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2001
DEDUTIBILIDADE. IRRF. RETENÇÃO DE CSLL. COMPOSIÇÃO. PERÍODO DE
APURAÇÃO.
Somente se admite como redução do Imposto de Renda c CSLL devidos ao final do
período de apuração, os valores retidos de IR e CSLL incidente sobre receitas
computadas na base de cálculo do imposto do mesmo exercício.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2001
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
A autoridade julgadora não está obrigada a deferir pedidos de realização de
diligências ou perícias requeridas. Tais pedidos somente são deferidos quando
entendidos necessários à formação de convicção por parte do julgador.
Dispensável a produção complementar de provas, quando os documentos
integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de convicção e
conseqüente deslinde do feito.
O contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 537, em que repetiu os
argumentos trazidos na sua Manifestação de Inconformidade, propugnando pela possibilidade de
considerar na apuração de 2001 as retenções na fonte realizadas em anos anteriores e
propugnando pela possibilidade de se comprovar as retenções na fonte por meio da sua
contabilidade e por meio dos sistemas de informação da RFB.
Esta Turma de Julgamento reuniu-se para apreciar o feito em 14/03/2018, quando
resolveu converter o julgamento em diligência, para que a Administração Tributária adotasse as
providências a seguir transcritas, nos termos da Resolução no 1201-000.385 (fls. 4543):
36. Diante do exposto, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para
que a autoridade preparadora:
(i) Realize a diligência do presente feito em conjunto com a do Processo n°
11543.004393/2001-07 e outros que porventura envolvam os períodos de 1998 a 2001, e
tratem da restituição ou compensação de saldo negativo de IRPJ e base de cálculo
negativa de CSLL decorrente das retenções efetuadas por órgãos públicos e outras
pessoas jurídicas;
(ii) Segregue a análise e composição dos valores relativos ao suposto direito
creditório da ora Recorrente decorrente do saldo negativo de IRPJ e base de cálculo
negativa de CSLL nos anos de 1998 a 2001, considerando tanto os montantes retidos por
órgãos públicos como por outras pessoas jurídicas. O objetivo é evitar duplicidades e
garantir que os documentos hábeis e idôneos apresentados pela contribuinte sejam
avaliados e considerados nos limites dos pedidos formulados nos recursos, conforme
Fl. 12834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.992 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.005654/2002-89
9
fundamentação apresentada nos itens 27 a 35, bem como seja verificada a inclusão das
respectivas receitas na base de cálculo do IRPJ;
(iii) É inequívoco que, em caso de dúvidas quanto à exatidão da informações
prestadas, a autoridade fiscal tem o dever de realizar diligência fiscal no estabelecimento
do contribuinte, com fundamento nas INs RFB n°s 460/04 e 94/97, bem como de buscar
informações através de consultas aos sistemas internos SRF SIEF DIRF SINAL e oficiar
os órgãos da administração pública que efetuaram a retenção;
(iv) Em virtude da ausência de contestação em sede de Recurso Voluntário dos
valores relativos ao ano-calendário de 2001. considero a questão incontroversa. Portanto,
mantidas as importâncias indicadas na decisão da DRJ/RJOI relativas aos créditos de
saldo negativo de IRPJ e base de cálculo negativa de CSLL no ano-calendário de 2001.
Tais valores devem ser considerados no mapeamento a ser realizado no curso da
diligência.
Saliente-se que, na mesma assentada, esta Turma de Julgamento também apreciou
o Recurso Voluntário do mesmo contribuinte no processo no 11543.004393/2001-07, o qual
tratava de DCOMP muito semelhante, diferente apenas em relação ao ano do saldo negativo, que
era 2000. O resultado da análise foi semelhante, conforme a Resolução no 1201-000.390 (fls.
12695).
A diligência requerida foi cumprida e reduzida a termo por meio do Despacho de fls.
12737, em que foram registradas todas as análises realizadas.
Ao tomar ciência deste despacho, o contribuinte apresentou a manifestação de fls.
12768, em que corrobora o entendimento da fiscalização em relação ao ano 2001, mas contesta a
conclusão alcançada em relação aos anos 1998, 1999 e 2000, reafirmando o seu alegado direito de
crédito, conforme os argumentos já trazidos no recurso voluntário, e requerendo nova diligência
para que sejam reparados os alegados equívocos.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 12/03/2008 (fls.
505) e o recurso voluntário foi apresentado apenas em 11/04/2008 (fls. 537). Com isso, verifico
que o recurso é tempestivo e que atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que
deve ser conhecido.
Conforme já foi relatado, o interessado apresentou declaração de compensação em
papel, a qual utiliza os alegados direitos de crédito de R$ 22.428.129,73 a título de saldo negativo
Fl. 12835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.992 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.005654/2002-89
10
de IRPJ e R$ 4.425.886,56 a título de saldo negativo de CSLL, ambos do ano 2001, com origem em
retenções na fonte (fls. 2).
A Administração Tributária instaurou procedimento para analisar o pedido de
compensação, tendo constatado que o saldo negativo requerido pelo contribuinte, do ano 2001,
estava considerando retenções na fonte efetuadas por órgãos públicos desde janeiro de 1997 até
o ano 2001. Com isso, glosou as retenções realizadas em 1997, 1998, 1999 e 2000, considerando
que somente poderia ter sido incluído na apuração do saldo negativo de 2001 o imposto pago ou
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo do imposto devido naquele ano.
A glosa das retenções realizadas em 1997 também foi realizada sobre o fundamento
de que a empresa requerente foi constituída somente em 19/08/1998, não podendo aproveitar
retenções em benefício de terceiros.
A glosa das retenções realizadas em 2000 também foi realizada sobre o fundamento
de que a empresa requerente já havia apresentado pedidos de compensação do saldo negativo
daquele ano, formalizados nos Processos n° 11543.004393/2001-07 e 11543.004718/2002-24, o
que configuraria a duplicidade na utilização das mesmas retenções.
A decisão recorrida corroborou o entendimento da Administração Tributária, após a
análise de grande quantidade de documentos juntados pelo contribuinte.
No presente Recurso Voluntário, o recorrente não questionou a glosa das retenções
de 1997 e acatou o montante das retenções de 2001 encontrado pela Administração Tributária.
Com isso, a questão a ser solucionada restringe-se à glosa das retenções realizadas em 1998, 1999
e 2000.
O recorrente inicia a sua defesa propugnando pela possibilidade de ter as suas
retenções na fonte comprovadas não apenas pelos Comprovantes de Retenção fornecidos pela
fonte pagadora, mas também pelos sistemas internos da RFB e pelos documentos contábeis da
empresa. Afirma que isso foi feito para o ano 2001 e reclama de que isso não ocorreu para os anos
1998, 1999 e 2000, conforme o seguinte excerto (fls. 539):
Essa homologação declarada pela DRFB de Vitória - ES se deu com base nas
informações contidas nos sistemas internos da RFB e também com base nos documentos
contábeis juntados pela Recorrente nestes autos. Além disso, em atendimento à intimação
de fls. 116/117 destes autos, a Recorrente apresentou os comprovantes de retenção
através da petição de fls. 193, recebidos pelo AFRF Marcelo Magalhães.
Com relação aos demais créditos (anos de 1998 a 2000), a DRFB em Vitória-ES
deixou de homologar as respectivas compensações por entender que não foram
apresentados os comprovantes de retenção emitidos pelos órgãos públicos que fizeram as
retenções.
Diante dessa situação cabe a seguinte indagação: Como é possível admitir-se a
homologação da compensação de créditos referentes a 2001 (com base nos documentos
juntados pela Recorrente nestes autos e nos sistemas internos da RFB) e, ao mesmo
tempo, negar a homologação das compensações referentes aos anos de 1998 a 2000 por
inexistência de documentos?
Fl. 12836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.992 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.005654/2002-89
11
Ora, este E. Conselho de Contribuintes não pode admitir a adoção de
entendimentos distintos para os mesmos créditos. Se a DRFB em Vitória-ES aceitou os
créditos referentes ao ano de 2001 com base nos documentos juntados pela Recorrente
nestes autos e nos sistemas internos da RFB, também deve aceitar os créditos dos anos de
1998 a 2000 com base nos mesmos documentos e com base nos sistemas internos.
Entendo que esta demanda não possui objeto, considerando que a glosa de tais
retenções se deu pelo fato de serem relativas a fatos geradores ocorridos em outros períodos de
apuração. De toda sorte, a demanda foi atendida no âmbito da referida diligência fiscal, requerida
por esta Turma de Julgamento.
O recorrente prossegue propugnando pela possibilidade de as retenções na fonte
realizadas em anos anteriores serem utilizadas para compor o saldo negativo de 2001. Para tanto,
afirma que a norma apontada pela Administração Tributária (Lei no 8.981/95) não proíbe essa
utilização e afirma que a Instrução Normativa RFB no 93/1997 permite essa utilização, conforme o
seguinte excerto (fls. 546):
A legislação citada pela decisão recorrida (Lei n° K981/95, Manual de
Preenchimento da D1PJ 2000, ...) em nenhum momento afirma que as retenções devem
ser informadas nas DIPJs dos respectivos anos-base.
Na verdade, a legislação citada pela decisão recorrida afirma que "a pessoa jurídica
poderá deduzir, do imposto apurado no mês, o imposto de renda pago ou retido na fonte
sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente, bem como incentivos
de dedução..." (sic fls. 368, Lei 8.981/95).
No mesmo sentido são as determinações constantes no Manual de Preenchimento
da DIPJ 2002, citadas às fls. 369 da decisão.
[...]
Existem sim, normas que embasam o procedimento adotado pela Recorrente, tais
como a Instrução Normativa RFB n° 93/1997, que autoriza expressamente a dedução de
valores de IR e CSLL retidos em anos anteriores na apuração do imposto devido no ano
da apresentação da declaração de imposto de renda.
Com efeito, o art. 23, §3o, alínea "e", da IN/RFB n° 93/1997, incluído no capítulo
destinado à apuração do lucro real, autoriza expressamente a compensação do imposto de
renda pago indevidamente nos anos anteriores, contra parcelas devidas nos anos
posteriores, verbis:
Art. 23 - O imposto devido sobre o lucro real de que trata o § 6° do art. 2° será
calculado mediante a aplicação da alíquota de 15% (quinze por cento) sobre o
lucro real, sem prejuízo da incidência do adicional previsto no § 3o do art. 2o.
§ 3o - Observado o disposto no § 4° do art. 2°, para efeito de determinação do
saldo do imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor:
e) do imposto de renda da pessoa jurídica pago indevidamente em períodos
anteriores, ainda que compensado no decurso do ano-calendário com o imposto
de renda devido, apurado com base nas regras dos arts. 3o a 6o e 10. (sem
destaques no original)
Fl. 12837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.992 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.005654/2002-89
12
Na primeira vez que se reuniu para apreciar o feito, este Colegiado manifestou o
entendimento de que não seria possível computar no saldo negativo do recorrente os valores de
fonte atribuídas a outra empresa do mesmo grupo econômico (Xerox do Brasil Ltda). Embora essa
manifestação não tenha caráter de coisa julgada, pois o julgamento foi convertido em diligência,
trago novamente esse entendimento para o Colegiado, nos mesmos termos a seguir transcritos
(fls. 4553):
21. Independentemente dos valores terem composto ou não o saldo negativo de
2001 (vide argumento de fls. 283), a Recorrente foi constituída somente em 19/08/1998,
conforme consulta ao sistema CNPJ, às fls. 179, o que, por si só, inviabilizaria a
utilização de créditos relativos ao ano calendário 1997.
22. No mais, em análise às retenções sofridas no ano de 2000 pela Xerox do Brasil
Ltda (sucedida) no âmbito do Processo n° 11543.004393/2001-07, restou evidenciado
que: (i) a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo certificou o registro de
incorporação da Xerox Brasil Ltda pela Xerox Comércio e Indústria Ltda. (ora
Recorrente) em 18/03/2003 (fls. 317/320); (ii) o pedido de restituição e os protocolos dos
pedidos de compensação foram realizados pela ora Recorrente entre os anos de 2001 e
2002, datas anteriores a incorporação ocorrida 18/03/2003.
23. Logo, não poderia a Xerox Comércio e Indústria Ltda. (ora Recorrente) se
beneficiar das retenções sofridas pela Xerox Brasil Ltda. antes de existir ou mesmo antes
do evento de incorporação que gerou o direito à sucessão. A documentação judicial
anexada pela contribuinte (fls. 381/385) em nada muda essa realidade.
Todavia, essa questão específica perde o objeto quando se considera a
impossibilidade de aproveitamento extemporâneo das retenções na fonte, o que será apreciado a
seguir.
Entendo que assiste razão à Administração Tributária. Uma retenção na fonte deve
compor a apuração do tributo do período de apuração em que foi realizada, pois é nele que, em
regra, é oferecida à tributação a receita correspondente. É nesse sentido que deve ser
interpretado o referido artigo 35 da Lei no 8.981/1995, a seguir transcrito:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e
transcritos no livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de
Renda e da contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-
calendário.
Esse dispositivo legal trata da apuração mensal da antecipação dos tributos,
aplicável na espécie porque o contribuinte era optante pelo Lucro Real Anual. Saliente-se que esse
dispositivo afirma expressamente que a apuração está adstrita ao “ano-calendário”.
Fl. 12838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.992 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.005654/2002-89
13
Adicionalmente, a Administração Tributária fundamenta o seu entendimento no
inciso III, do §4 do artigo 2o da Lei no 9.430/1996, verbis:
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Veja-se que a Lei determina, expressamente, que o tributo retido na fonte que pode
deduzir o imposto devido é aquele “incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real”. As retenções na fonte glosadas pela fiscalização não incidiram sobre receitas de 2001,
que são as únicas licitamente incluídas na apuração do lucro real de 2001.
Esse é o mecanismo da apuração do IRPJ e da CSLL, não havendo necessidade de
uma norma específica para proibir o cômputo de retenções na fonte de outros períodos de
apuração, ao contrário do que exigiu o recorrente. Pelo contrário, considerando que o pleito do
recorrente foge à regra legal, ele somente poderia ser admitido mediante outra regra legal que lhe
desse um caráter de excepcionalidade, mas essa exceção não existe no ordenamento jurídico.
O recorrente cita, em seu favor, o art. 23, §3o, alínea "e", da IN/RFB n° 93/1997, já
transcrita acima, afirmando que esse dispositivo normativo autoriza a dedução de retenções na
fonte de anos anteriores ao período de apuração.
Inicialmente, deve-se salientar que uma instrução normativa não pode derrogar um
dispositivo legal. Quando há uma contrariedade entre um dispositivo legal e um dispositivo
infralegal, este último não pode prosperar, ao contrário do que pleiteia o recorrente.
Ademais, o dispositivo normativo apontado não trata de retenção na fonte de anos
anteriores, mas sim de saldo negativo de anos anteriores, em um antigo procedimento, conhecido
como “compensação sem processo” ou “compensação na contabilidade”, existente antes do
advento da DCOMP.
Saliente-se que a existência de retenção na fonte em anos anteriores não implica a
existência de saldo negativo em anos anteriores, pois a retenção na fonte é apenas um dos vários
elementos que compõem um saldo negativo. Mesmo existindo um grande montante de retenções
a fonte, é possível que não exista saldo negativo no correspondente período de apuração.
Verifico que já existe o entendimento pacífico neste tribunal administrativo de que
o IRRF somente pode compor a apuração do tributo quando o contribuinte oferece à tributação a
respectiva receita, nos termos da Súmula CARF no 80, verbis:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 12839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.992 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.005654/2002-89
14
Entendo que o cômputo das retenções ocorridas em outros períodos, que não
aquele em que está sendo apurado o tributo, fere o entendimento declinado na referida súmula,
pois o contribuinte não está trazendo as respectivas receitas para a apuração do ano 2001, apenas
as retenções na fonte.
O recorrente pretende impor à apuração do saldo negativo do tributo uma
sistemática equivalente à compensação de prejuízos acumulados, mas isso não possui
possibilidade jurídica, pelo que deve ser afastada.
Cabe trazer ao Colegiado a informação de que o referido processo no
11543.004393/2001-07 foi julgado por esta turma, quando foi negado o pleito de trazer para o
saldo negativo do ano 2000 as retenções na fonte de 1998 e 1999, nos termos do Acórdão no
1201-003.610 (fls. 12709), o qual adotou a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF).
SALDO NEGATIVO DO IRPJ. APURAÇÃO.
A apuração do saldo negativo deve levar em consideração o imposto de renda
retido na fonte, devidamente comprovado, no mesmo período de apuração.
Quanto ao cômputo das retenções na fonte em benefício da empresa Xerox do
Brasil Ltda, entendo perfeita a construção já apresentada a este colegiado quando este emitiu a
referida resolução, pelo que a adoto como razão de decidir e a transcrevo a seguir (fls. 4553):
21. Independentemente dos valores terem composto ou não o saldo negativo de
2001 (vide argumento de fls. 283), a Recorrente foi constituída somente em 19/08/1998,
conforme consulta ao sistema CNPJ, às fls. 179, o que, por si só, inviabilizaria a
utilização de créditos relativos ao ano calendário 1997.
22. No mais, em análise às retenções sofridas no ano de 2000 pela Xerox do Brasil
Ltda (sucedida) no âmbito do Processo n° 11543.004393/2001-07, restou evidenciado
que: (i) a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo certificou o registro de
incorporação da Xerox Brasil Ltda pela Xerox Comércio e Indústria Ltda. (ora
Recorrente) em 18/03/2003 (fls. 317/320); (ii) o pedido de restituição e os protocolos dos
pedidos de compensação foram realizados pela ora Recorrente entre os anos de 2001 e
2002, datas anteriores a incorporação ocorrida 18/03/2003.
23. Logo, não poderia a Xerox Comércio e Indústria Ltda. (ora Recorrente) se
beneficiar das retenções sofridas pela Xerox Brasil Ltda. antes de existir ou mesmo antes
do evento de incorporação que gerou o direito à sucessão. A documentação judicial
anexada pela contribuinte (fls. 381/385) em nada muda essa realidade.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 12840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.992 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.005654/2002-89
15

Fl. 12841
DF CARF MF
Original